Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005236-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JEELIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.049.451-93 (PACIENTE), JEELIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.049.451-93 (PACIENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (IMPETRANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1o GRAU – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO PELO E. TJMT, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO COMPROVADO DE SÚBITO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime, impede-se o exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional.

Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria, máxime porque não comprovada de súbito a satisfação dos requisitos legais para promoção a regime prisional mais brando, a inadmitir a concessão da ordem do presente
mandamus.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JEELIS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
negar-lhe o direito à progressão ao regime semiaberto
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 18579-33.2013.811.0042,
a despeito da satisfação dos requisitos legais para a concessão do benefício.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto,
no entanto, teve negado o direito porque juntado ao PEP a guia de execução provisória, oriunda da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, da Comarca de Rondonópolis/MT, em evidente afronta ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a
vedação ao início do cumprimento da pena sem o esgotamento de todas as possibilidades recursais.

Ademais, afirma que, embora mantida a prisão preventiva por ocasião da condenação do paciente nos autos da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, a respectiva sentença penal condenatória foi prolatada em
06/08/2018
, ou seja, há mais de 580 (quinhentos e oitenta) dias, a não servir como justificativa para tolher o direito à progressão de regime, por
fata de contemporaneidade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja progredido ao regime semiaberto, nos autos do PEP n.o 18579-33.2013.811.0042. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 35928467 ao ID 35928470.

Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, não se pronunciou a respeito do pedido de concessão liminar, por entender que a matéria não comportava análise no período extraordinário (ID 35940486).

Na sequência, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 36250484), ao que se seguiram as informações da autoridade indigitada coatora (ID 37426456) e o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo ‘
não conhecimento’ do presente
writ
, sob pena de supressão de instância (ID 42462478).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS,
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos eletrônicos que
o paciente
Jeelis Pereira da Silva
responde o Processo Executivo de Pena no 18579-33.2013.811.0042, em que cumpre sanção total de 44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime
fechado,
por força da unificação de 04 (quatro) guias executivas no bojo do supramencionado processo executivo.

Em meados do ano de 2018, foi instaurado procedimento relativo à progressão de regime, haja vista reconhecimento da

satisfação do requisito temporal, oportunidade em que d. magistrado singular determinou a juntada do laudo psicossocial e do

atestado de bom comportamento carcerário do penitente, a fim de averiguar, também, o

preenchimento do requisito subjetivo (ID 35928467, p. 2).

E, apesar de devidamente juntados aos autos do PEP os referidos

documentos, o d. juízo
a quo
deixou de realizar a audiência admonitória designada para o dia

12/12/2018, por ter tomado ciência da existência da expedição de guia de execução provisória em

desfavor do paciente, proveniente da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, na qual foi negado o

direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, como se vê na decisão de ID 35928467, p. 27.

À vista disso, no dia 04/02/2019, o d. juízo
a quo
determinou que fosse oficiado o juízo da 1a Vara da Justiça Federal Subseção de Rondonópolis/MT para que enviasse, com urgência, a guia de execução penal e, com a juntada, que fosse elaborado cálculo atualizado da pena, nos termos do art. 111 da LEP.

Após a unificação das guias e implantação do processo executivo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a defesa formulou pedido de extração da referida guia provisória para posterior retomada da análise acerca da progressão de regime ao penitente, porquanto o cálculo gerado pelo sistema indicava que o reeducando atingiria o requisito objetivo para ser agraciado com a promoção a regime mais brando tão somente em
31/08/2020.

Conforme consta das informações trazidas à baila pela indigitada autoridade coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao SEEU, na data de 21/02/2020 o d. magistrado das execuções penais, apreciando o pleito defensivo, prolatou decisão nos seguintes termos:

“
Nos presentes autos de execução penal, a defesa do recuperando Jeelis Pereira da Silva sustenta que, em recente decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, julgou procedentes os pedidos contidos nas ações declaratórias de constitucionalidade no 44, 45 e 54, o que veio a impossibilitar a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, requer a supressão da(s) pena(s) referente à(s) guia(s) de condenação provisória, juntada(s) aos autos, que incorrem nessa hipótese.

É o relatório. Decido.

(...)

In casu, o recuperando possui quatro guias, quais sejam:

Guia 01) autos no 0004204-26.2013.4.01.3603;

Guia 02) autos no 0005482-62.2013.4.01.3603;

Guia 03) autos no 0007817-63.2013.4.01.3600; e

Guia 04) autos no 0000191-45.2017.4.01.3602.

As informações jungidas aos autos revelam que o penitente foi preso em 16/12/2016 e, no momento da prolação da sentença, o decreto segregatório foi mantido, oportunidade em que restou expresso o seguinte:

“Uma vez que subsiste a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), dada a gravidade concreta do crime praticado e que permaneceram presos durante toda a tramitação processual, recomendando-os na prisão onde se encontram, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos sentenciados.” (fls. 72)

Logo, a hipótese apresentada se trata de prisão decretada com fulcro no disposto no art. 312 do CPP e não como forma de dar início à execução da sentença imposta, de modo que se mostra cabível a execução provisória, ainda, pois, em sintonia com a Resolução no 113 do CNJ, ainda em vigor, verbis:

“Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.”

Ademais, Súmula n. 716 da Excelsa Corte corrobora esse entendimento, ao estabelecer, precisamente, que: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo, que visa a devolução da guia no 0000191-45.2017.4.01.3602.

Não obstante, oficie-se ao Juízo de origem para que encaminhe a GEP definitiva, tão logo sobrevenha o trânsito em julgado.

Por fim, submeta-se o penitente aos exames legais, bem como, solicite o atestado de comportamento carcerário do apenado.”

Com isso, ao que se constata,
o d. Juízo das Execuções Penais não proferiu qualquer decisão quanto ao mérito do pedido de progressão de regime do paciente
. Logo, não havendo enfrentamento pelo d. juízo singular acerca da pretensa concessão a favorecida nessa ordem da progressão de regime, não há como esse e. Tribunal de Justiça, de forma direta, apreciar o pedido,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Acerca do tema, assim preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Supressão de instância: para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão instância, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade.

(...)

Para o habeas corpus, não há necessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias. Porém, como a própria competência para o conhecimento do writ nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (negritei).

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Veja-se
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. REGIME PRISIONAL FIXADO E
DIREITO A LIVRAMENTO CONDICIONAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E QUE POSSUI OUTROS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. As alegações de que o paciente
faria jus ao regime prisional mais brando e de que
já teria tempo suficiente para
progredir de regime ou
ser beneficiado com o livramento condicional não foram enfrentadas pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
”
(HC 430.970/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (grifei)

Portanto, a fim de evitar a inadequada supressão de instância e prestigiar o princípio do duplo grau de jurisdição,
não vislumbro a possibilidade de ser analisado o mérito do presente
mandamus
, uma vez que a matéria nele impugnada não foi apreciada em 1o grau,
a inviabilizar o exame direto por essa Corte revisora.

Fosse pouco, considero imprescindível destacar que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) – negritei.

Com isso, não restam dúvidas de que a verificação da alardeada coação ilegal exige exame aprofundado de provas do processo executivo de pena a que responde a paciente, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS

impetrado em favor do paciente

JEELIS PEREIRA DA SILVA
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020